Tribunal: TJMT
Processo: 1034640-42.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1034640-42.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional ajuizada por Benedito Ferreira Paes Sobrinho.
A Juíza sentenciante reduziu o percentual dos juros remuneratórios dos 03 (três) contratos apresentados pelo Apelado: (i) Contrato n.o 4323141, com taxa de 2,40% ao mês; (ii) Contrato n.o 15709256 com taxa de 2,18% ao mês; e (iii) Contrato n.o 18141804 com taxa de 2,17% ao mês, todos capitalizados mensalmente.
Especificamente sobre os Contratos n.o 15709256 e n.o 18141804, fixou como consectários da mora os juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INPC e multa de 2%.
Determinou a retificação do valor da dívida e, caso haja saldo credor, condenou a Instituição Financeira à repetição do indébito, na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a contar do desconto em quantia indevida e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
No mais, rejeitou o pedido de condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A Apelante recorreu alegando que o percentual contratado está dentro da média publicada pelo BACEN para a mesma época e tipo de operação contratada, que foi empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, e não crédito consignado.
Assevera que o contrato não está eivado de abusividade, razão porque se insurge quanto ao comando judicial de repetição do indébito, haja vista que a parcela descontada na conta corrente está correta.
Sustenta que o Apelado contratou 04 (quatro) empréstimos pessoais, alguns já quitados, não se revelando justa a judicialização para discutir cláusulas sabidamente válidas e legais.
Forte nesses argumentos, a Apelante requereu a reforma parcial da sentença, condenando o Apelado no ônus sucumbencial.
Não há contrarrazões, embora intimado para o ato, conforme exsurge do Id 48659959.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, é possível o julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ.
No caso concreto, o Apelado ajuizou a vertente demanda revisional com o objetivo de declarar a abusividade de cláusulas tidas leoninas pactuadas em 03 (três) operações bancárias:
(i) Contrato n.o 4323141, firmado em 19/07/2016, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), parcelados em 06 vezes iguais de R$ 270,68 (duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), mediante juros remuneratórios em 14,90% a.m.;
De acordo com o item 14, o atraso no pagamento de qualquer parcela do empréstimo implicaria na constituição automática em mora, ficando sujeito à multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento).
(ii) Contrato n.o 15709256, firmado em 23/10/2018, no montante de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), parcelados em 03 vezes iguais de R$ 585,14 (quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), mediante juros remuneratórios em 15,80% a.m.;
Conforme o Quadro IV, o atraso no pagamento daá causa à multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 15,80% (um por cento) ao mês.
(iii) Contrato n.o 18141804, firmado em 09/03/2019, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), parcelados em 09 vezes iguais de R$ 639,72 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante juros remuneratórios em 15,80% a.m.
Relativamente ao período da anormalidade, o Quaro IV, também, prevê a cobrança de juros de mora de 15,80% ao mês e a multa moratória de 2%.
Feito o necessário esclarecimento, passo à análise das insurgências recursais, as quais se circunscrevem apenas à redução da taxa dos juros remuneratórios.
Cumpre assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos da empresa Apelada na condição de consumidora dos serviços oferecidos pelo Banco Apelante.
A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o Apelado, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências da Apelante, economicamente mais forte, lembrando que o contrato quitado pode ser revisado.
Levando em considerando que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.
Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.
Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.
Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).
No que tange à taxa dos juros remuneratórios, segundo a média publicada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação, celebrado com a Instituição Financeira Apelante, o Contrato n.o 4323141, firmado em 19/07/2016, a taxa publicada foi de 6,52% ao mês.
Portanto, os juros remuneratórios previstos no contrato, de 14,90% a.m., são abusivos e merecem adequação, devendo ser reduzido para 6,52% ao mês.
Já para o Contrato n.o 15709256, firmado em 23/10/2018, a média publicada pelo BACEN era de 13,84% ao mês. Portanto, os juros remuneratórios de 15,80% a.m. cobrados nesta operação bancária, também, são abusivos.
Relativamente ao Contrato n.o 18141804, firmado em 09/03/2019, a média publicada dos juros remuneratórios pelo Banco Central foi de 11,39% ao mês, o que significa abusividade a previsão de taxa de 15,80% a.m.
Nota-se que todas as operações contratadas pelo Apelado contêm juros remuneratórios exorbitantes e, por isso, devem ser reduzidos para a média pulicada pelo BACEN, sendo de rigor a retificação do cálculo da dívida, inclusive daquelas já quitadas.
Ou seja, o valor emprestado no Contrato n.o 4323141 deve ser recalculado com a taxa de 6,52% ao mês. O Contrato n.o 15709256 com a taxa de 13,84% ao mês e o Contrato n.o 18141804 com a taxa de 11,39% ao mês.
Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança ilegal de encargo no período da normalidade, não incidem os encargos da inadimplência.
A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora
Ademais, havendo saldo credor, este deverá ser utilizado para amortizar a dívida ainda pendente no Contrato n.o 18141804. Caso sobrevenha remanescente, aí sim este deverá ser restituído na forma simples, conforme determinado na sentença.
Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao apelo apenas para ajustar o percentual correto dos juros remuneratórios de cada operação bancária, conforme fundamentado no voto.
Deixou de fixar honorários recursais, face à sua vedação em caso de parcial provimento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora